Tribunal: TJDFT
Processo: 0724765-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com pedido indenizatório, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de esclarecimento sobre a realização de due diligence configura vício formal da petição inicial; e (ii) saber se a ausência de manifestação da parte sobre tal exigência autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A determinação judicial exigiu esclarecimentos e documentos relativos à due diligence do negócio jurídico impugnado, o que não constitui requisito formal da petição inicial, nem pressuposto processual ou condição da ação.
4. A exigência representa complementação probatória, própria da fase instrutória, e não irregularidade sanável nos termos do art. 321 do CPC.
5. A ausência de manifestação da parte sobre tal exigência não configura descumprimento de determinação formal, sendo indevida a extinção do processo por inépcia da inicial.
6. A sentença incorreu em error in procedendo, ao indeferir a inicial com base em exigência de mérito, devendo ser anulada para permitir o regular prosseguimento da demanda.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo da autora para anular a sentença, receber a petição inicial e determinar o retorno dos autos à vara de origem, a fim de que a demanda prossiga regularmente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057489, 0730735-63.2024.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/10/2025, DJe 03/11/2025.